Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. POSSIBILIDADE. CONVENÇÃO DAS PARTES.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Os juros capitalizados na cédula de crédito bancário e a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização estão autorizados, expressamente no artigo 28, §1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004. 2.1. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).
3. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por devidamente pactuada a capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização dos juros.
4. O Imposto sobre Operações Financeiras – IOF pode incidir sobre operações de crédito realizadas por instituições financeiras, segundo preceitua o art. 1o, inc. I, da Lei n. 5.143/1966. 4.1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp 1.251.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é lícita a convenção dos contratantes acerca do pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados. Suspensa a exigibilidade.